Tribunal: TJMT
Processo: 1008845-83.2017.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008845-83.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ELETROGIL COMERCIO E INSTALADORA LTDA - CNPJ: 10.717.094/0001-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), GILSON DE SOUZA SILVA - CPF: 627.613.151-20 (APELANTE), CELIMARA SANCHES BORGES SOUZA - CPF: 846.022.281-00 (APELANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008845-83.2017.8.11.0015

APELANTES: ELETROGIL COMERCIO E INSTALADORA LTDA, GILSON DE SOUZA SILVA e CELIMARA SANCHES BORGES SOUZA

APELADO:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PRETENSA BENEFICIÁRIA –CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – FORNECIMENTO DE CRÉDITOS PARA INCREMENTAR A ATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em carência da ação se, ao contrário do que alega a parte apelante, o autor instruiu a ação com documentos que demonstram a evolução do débito, consistente no contrato firmado entre as partes (com a indicação dos encargos cobrados) e o cálculo do valor devido (com a incidência das taxas indicadas).

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a hipossuficiência não se presume, ainda que a parte seja assistida pela Defensoria Pública. Assim, se empresa requerida, representada pelo referido órgão, não colaciona aos autos nenhuma prova da sua situação financeira, não se desincumbiu de comprovar sua condição de hipossuficiência, devendo ser mantido o indeferimento da justiça gratuita.

As normas do CDC não se aplicam ao caso em que é disponibilizado à pessoa jurídica créditos relativos a contratos para fornecimento de capital de giro, a fim de incrementar a atividade empresarial, não se verificando o mutuário, na hipótese, como destinatária final.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELETROGIL COMERCIO E INSTALADORA LTDA, GILSON DE SOUZA SILVA e CELIMARA SANCHES BORGES SOUZA
na
Ação de Cobrança
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
posteriormente substituído por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
, na qualidade de cessionária dos direitos de créditos do autor,

contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 142.704,37 (cento e quarenta e dois mil setecentos e quatro reais e trinta e sete centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde o vencimento e juros moratórios de 1% ao mês, contabilizados a partir do ingresso da ação.

E ainda, condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, argui a parte apelante a carência da ação, ao argumento de que nos documentos juntados pelo banco recorrido não constam as taxas incidentes sobre a transação efetuada, bem como não dispõe sobre os encargos cobrados no caso de inadimplência, não demonstrando, assim, de forma pormenorizada a evolução do débito objeto da ação.

No mérito, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor mesmo nas relações contratuais de empréstimos formalizadas entre pessoas jurídicas e instituições financeiras, ainda que para incrementar ou fomentar o capital de giro, uma vez que constitui a própria essência das operações de crédito.

Insurge-se quanto ao indeferimento da justiça gratuita, uma vez que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, não podendo ser obstado o acesso à justiça por se tratar de pessoa jurídica.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de julgar extinta a ação sem julgamento do mérito por ausência das informações essenciais, bem como pela concessão da justiça gratuita.

Ao apresentar as contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob a alegação de que a parte recorrente não impugnou de forma específica a sentença. No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 147016206).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões, a apelado suscitou a
preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente os pontos da sentença recorrida com os quais não concorda, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a sua reforma.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO (PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, as apelantes suscitaram a preliminar de carência da ação ao argumento de que n
os documentos juntados pelo banco recorrido não constam as taxas incidentes sobre a transação efetuada, bem como não dispõe sobre os encargos cobrados no caso de inadimplência, não demonstrando, assim, de forma pormenorizada a evolução do débito objeto da ação.

No entanto, além de constar no contrato firmado entre as partes que o saldo devedor seria ajustado pela comissão de permanência (ID 147015175), o processo foi devidamente instruído com o cálculo do valor devido com a incidência do referido encargo (ID 147015173).

Assim, não há falar-se em carência da ação se, ao contrário do que alega a parte apelante, o autor instruiu a ação com documentos que demonstram a evolução do débito, consistente no contrato firmado entre as partes (com a indicação dos encargos cobrados) e o cálculo do valor devido (com a incidência das taxas indicadas).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – MONITÓRIA/EMBARGOS MONITÓRIOS – PRESCRIÇÃO QUANTO A UM DOS TRÊS CONTRATOS OBJETOS DA AÇÃO VERIFICADA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AFASTADA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E FALTA DE INTERESSE DE RECURSO – TESES DE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL, LIMITAÇÃO DE JUROS, INEXIGIBILIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO NÃO ACOLHIDAS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Demonstrada a ocorrência da prescrição do direito material quanto a cobrança de eventual dívida referente a um dos três contratos objetos da lide, é de ser reconhecida a prejudicial de mérito para o especifico contrato.

É de ser mantido o recebimento da Ação Monitória que foi instruída com os documentos necessários, em especial os contratos, extratos de conta corrente e planilha de evolução da dívida.

Não se verifica interesse de recurso em questão arguida pela parte e acolhida pela sentença.

A capitalização mensal de juros é possível, se expressamente pactuada, como no caso. Possível também a cobrança de comissão de permanência desde que não cumulada com demais encargos.

Não demonstrada abusividade, é de ser afastado o pedido de limitação de juros.

Sem a demonstração de má-fé não é possível condenação de repetição de indébito em dobro
.” (TJMT – N.U 1000907-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor (BANCO DO BRASIL S/A), celebrou com a primeira demandada (ELETROGIL COMERCIO E INSTALADORA LTDA ME, em 02/10/2012, Contrato para Desconto de Cheques – Cláusulas Especiais nº 024.730.641, vencível em 26/09/2013, com a finalidade de disponibilizar um crédito no limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em 21/10/2013, 28/04/2014 e 30/12/2014, respectivamente, as partes assinaram Aditivos de Retificação e Ratificação, em que alteraram o valor do crédito contratado, sendo o último valor estabelecido de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Em contrapartida, a empresa demandada se responsabilizou pela solvência dos devedores dos respectivos cheques descontados, autorizando o autor a debitar em sua conta de depósitos os valores exigíveis.

Sob a alegação de que a obrigação não foi cumprida, o banco ajuizou a presente ação contra a empresa devedora e GILSON DE SOUZA SILVA e CELIMARA SANCHES BORGES SOUZA, na condição de fiadores.

Pois bem.

Cinge-se o mérito do recurso na alegação de incidência do Código de Defesa do Consumidor bem como no pedido de justiça gratuita.

No tocante ao pedido de justiça gratuita, afirmam os apelantes que não possuem condições de arcar
com as custas do processo, sendo inclusive assistidos pela Defensoria Pública, não podendo ser obstado o acesso à justiça por se tratar de pessoa jurídica.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a hipossuficiência não se presume, ainda que a parte seja assistida pela Defensoria Pública.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. AUSÊNCIA DE PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONCESSIVA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES.

I - Na origem trata-se de ação buscando a promoção de posto. Na sentença extinguiu-se o processo. No Tribunal, reformou-se a decisão para o fim de determinar o seu prosseguimento. Não se conheceu do recurso especial da parte agravante diante da falta de preparo. O recurso do Ministério Público Federal não foi conhecido diante da intempestividade.

II - Mediante análise do recurso, verifica-se que o recurso especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça e o respectivo comprovante de pagamento. III - Apesar de a parte recorrente estar representada pela Defensoria Pública, "a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei", ou seja, "o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente" (AgRg no AREsp n. 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 12/9/2016).

IV - Da mesma forma, é insuficiente a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral, dos respectivos autos ou certidão comprobatória do Tribunal de origem, desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto.

V - Assim, incide na espécie o disposto no Enunciado n. 187 da Súmula do STJ, o que leva à deserção do recurso.

VI - Ainda, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, não trouxe documentos suficientes para comprovar que possui o benefício. Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado.

VII - Agravo interno improvido
.” (STJ – AgInt no REsp n. 1.751.047/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019.)

No caso, conquanto esteja assistida pela Defensoria Pública, a parte requerida/apelante não colacionou aos autos documentos que demonstrem sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo.

Isto porque, além de sequer ter colacionado documentos para averiguação da situação financeira da pessoa jurídica, limitando-se a juntar o extrato bancário do requerido GILSON e carteira de trabalho da demandada Celimara, há de se destacar que se trata de empresa cujo capital social é de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), inexistindo dos autos provas de que esteja inativa.

Portanto, a despeito de a parte apelante ter sido representada pela Defensoria Pública, não se desincumbiu de comprovar sua condição de hipossuficiência, pelo que a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

De igual forma, não prospera o pedido subsidiário de suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3º, do CPC/15, uma vez que tal previsão é aplicável ao beneficiário da justiça gratuita.

Razão também não assiste aos apelantes quanto ao segundo ponto do recurso.

Isto porque, as normas do CDC não se aplicam ao caso em que é disponibilizado à pessoa jurídica créditos relativos a contratos para fornecimento de capital de giro com o fim de incrementar a atividade empresarial, uma vez que o mutuário, na hipótese, não pode ser considerado como destinatário final.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE INSUMO. FATOS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. MULTA MORATÓRIA. 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. [...] 2
. "A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC.
Precedente." (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 4/6/2013) [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento
. ” (STJ - AgInt no AREsp 1257994/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 06/12/2019) g.n.

Logo, deve ser mantida a sentença que afastou a incidência da lei consumerista ao caso em discussão.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023